Tribunal: TJES
Processo: 5010405-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5010405-40.2025.8.08.0000

EMGTE:
COBRA ENGENHARIA LTDA

EMGDO:
NAGILA MIRANDOLA DA SILVA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. EFEITO SUSPENSIVO DA APELAÇÃO. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou a comprovação de reparos em imóvel sob multa diária de R$ 500,00.

2. O embargante alega omissões e contradição quanto ao efeito suspensivo da apelação, à necessidade de intimação específica, à compatibilidade entre mora e novo prazo, à distinção entre tutela provisória e sentença, e ao custeio da perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição que justifique a integração do julgado com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito da decisão (art. 1.022, CPC).

5. A obrigação de fazer foi instituída por tutela provisória anterior à sentença, atraindo a exceção do art. 1.012, §1º, V, do CPC, o que afasta a alegação de omissão quanto ao efeito suspensivo.

6. A ciência inequívoca da obrigação, demonstrada pela própria embargante em petição, supre a necessidade de intimação específica, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. Não há contradição entre reconhecer a mora pretérita e conceder novo prazo, pois o novo prazo constitui medida de efetividade da tutela, sem incompatibilidade lógica com a constatação do descumprimento.

8. A distinção entre tutela interlocutória e sentença foi enfrentada de forma implícita, e a controvérsia sobre custeio da perícia é estranha ao objeto do agravo.

9. Inexistem vícios a sanar, sendo evidente o intuito de rediscussão do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a questão, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte, ou quando as teses suscitadas são implicitamente rechaçadas pela conclusão do julgado.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.012, §1º, V, 513, §2º, 536, 537.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5010405-40.2025.8.08.0000

EMGTE:
COBRA ENGENHARIA LTDA

EMGDO:
NAGILA MIRANDOLA DA SILVA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
COBRA ENGENHARIA LTDA
em face do v. acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que, no cumprimento de sentença da Ação Indenizatória movida por
NAGILA MIRANDOLA DA SILVA
, determinou a comprovação dos reparos no imóvel sob multa diária de R$ 500,00.

Sustenta a embargante, em breve síntese, que:
(i)
o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a tese do efeito suspensivo da apelação (art. 1.012, CPC), que tornaria a obrigação de fazer inexigível até o trânsito em julgado;
(ii)
omitiu-se quanto à necessidade de intimação específica da executada para cumprimento da obrigação de fazer após o trânsito em julgado (arts. 513, §2º, 536 e 537, CPC);
(iii)
há contradição entre reconhecer a mora pretérita e, simultaneamente, conceder novo prazo para cumprimento;
(iv)
deixou de distinguir expressamente a tutela interlocutória (perícia) da sentença condenatória para definição do marco inicial da mora; e
(v)
não considerou a controvérsia sobre o custeio da perícia (art. 95, CPC) como argumento capaz de infirmar a recalcitrância da executada.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, contudo, à rediscussão da matéria decidida nem à obtenção de novo julgamento da causa sob o rótulo de integração do
decisum
.

No caso em exame, não se verificam os vícios apontados.

Em relação à primeira omissão (efeito suspensivo da apelação), o acórdão embargado foi claro ao consignar que a obrigação de fazer foi instituída por tutela provisória deferida em 23/05/2022, ou seja, anterior à sentença proferida em 2023. Nesse contexto, a sentença que confirma a tutela provisória não se submete ao efeito suspensivo automático da apelação, nos termos do art. 1.012, §1º, V, do CPC. A tese da embargante, portanto, foi implicitamente rechaçada pela conclusão do julgado, que manteve a exigibilidade da obrigação desde a data da tutela. Inexiste omissão.

Quanto à segunda omissão (intimação específica), registrou-se nos autos que a própria embargante, em 20/02/2025, peticionou informando contato com a parte adversa acerca da obrigação de fazer (id n° 63666510), demonstrando ciência inequívoca do comando judicial.

A suposta contradição entre reconhecer a mora e conceder novo prazo é logicamente compatível: a decisão agravada constatou o descumprimento pretérito (mora) e, como medida coercitiva, fixou multa diária a partir de então, mas ao mesmo tempo concedeu prazo razoável para que a obrigação ainda pudesse ser cumprida sem a incidência imediata da multa, o que é perfeitamente harmônico com o poder geral de cautela do juiz (arts. 536 e 537, CPC). Não há contradição.

A distinção entre tutela interlocutória (perícia) e sentença condenatória, para definição do marco inicial da mora, foi enfrentada de forma implícita: o acórdão manteve a decisão que considerou a recalcitrância desde a tutela provisória, independentemente da posterior sentença. A repetição desse debate em sede de embargos configura mero inconformismo.

Quanto à controvérsia sobre o custeio da perícia (art. 95, CPC), tal matéria é estranha ao objeto do Agravo de Instrumento, que versava exclusivamente sobre a comprovação dos reparos e a multa diária. O acórdão não era obrigado a se manifestar sobre questão não submetida ao seu exame.

Desse modo, não há vício a ser sanado, restando claro que o intuito da embargante não é o de esclarecer qualquer omissão ou contradição, e sim de obter a rediscussão do mérito da decisão, o que não se permite em sede de aclaratórios.

Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo – omissão, obscuridade ou contradição.

Não vislumbro, portanto, a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, nem mesmo ofensa à regra presente na sistemática jurídica vigente, pois o julgamento realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico, expondo os motivos pelos quais o
decisum
deve ser mantido em sua integralidade.

Pelas razões expostas, os embargos não merecem acolhimento.

REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.